Tribunal: TJSP
Processo: 1002754-61.2024.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação não reconhecida pela autora. Impugnação da assinatura lançada no instrumento contratual apresentado pelo banco. Preclusão da prova pericial, diante do desinteresse do réu na produção de tal prova. Regularidade da contratação questionada não comprovada. Ônus que

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação não reconhecida pela autora. Impugnação da assinatura lançada no instrumento contratual apresentado pelo banco. Preclusão da prova pericial, diante do desinteresse do réu na produção de tal prova. Regularidade da contratação questionada não comprovada. Ônus que incumbia ao banco, por força do disposto no artigo 429, II, do Código de Processo Civil. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em incidente de recurso repetitivo. Débito inexigível. Devido o ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e a devolução do numerário disponibilizado pelo banco em favor da requerente, autorizada compensação de valores.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, de maneira simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira e de conduta contrária à boa-fé objetiva. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, DJe 30/03/2021).
DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum" indenizatório fixado originalmente em R$4.000,00 que não comporta redução.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.